Tribunal: TJPA
Processo: 0022577-31.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022577-31.2016.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA PAIVA ABRAHAO

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022577-31.2016.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA PAIVA ABRAHAO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL - PA15860-A

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: RICARDO NASSER SEFER - PA14800-A, RAISSA PONTES GUIMARAES - PA26576-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO NASSER SEFER - PA14800-A, RAISSA PONTES GUIMARAES - PA26576-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CARTORÁRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das rés no atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majoração dos lucros cessantes para 1% do valor do imóvel e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00, além da devolução de 50% da taxa cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de indenização; e determinar se há fundamento para a devolução de 50% da taxa cartorária paga pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, causado pela culpa exclusiva das rés, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do imóvel é adequado e alinhado ao entendimento majoritário desta Corte e do STJ, razão pela qual não se justifica a majoração.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das rés, causando frustração, angústia e impotência à consumidora. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direitos fundamentais do consumidor. Assim, a indenização por danos morais é cabível e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartorária, conforme previsto no art. 490 do Código Civil e na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), constitui encargo ordinário e legítimo do adquirente, salvo disposição contratual em contrário, o que não foi demonstrado pela apelante. Assim, não há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolução da taxa cartorária.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de imóvel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartorárias referentes à formalização do registro de propriedade constituem obrigação do adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei nº 6.015/1973; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FERNANDA PAIVA DE SOUSA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CKOM ENGENHARIA LTDA.

A autora alegou que o imóvel adquirido deveria ter sido entregue em 31 de julho de 2014, conforme contrato firmado entre as partes. No entanto, as chaves foram entregues somente em 5 de agosto de 2015, configurando atraso de 13 meses. Sustenta que o descumprimento contratual gerou prejuízos financeiros, pois o imóvel poderia ter sido alugado, além de danos morais devido à frustração e angústia decorrentes da demora.

Dessa forma, requereu a condenação das rés ao pagamento de R$ 14.950,00 a título de lucros cessantes e R$ 60.000,00 relativos aos danos morais, bem como a nulidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de conclusão da obra por 180 dias e aplicação de multa pelo atraso da obra. Requereu, ainda, a restituição de 50% do valor cobrado pela taxa cartorária e devolução em dobro do valor pago a título de utilização do gerador.

As rés apresentaram contestação (ID 9255241) argumentando em resumo: a impossibilidade de inversão do ônus da prova; a inexistência de responsabilidade das requeridas; a inexistência de dano material ante a não comprovação deste, assim como dos danos morais; a legalidade da cláusula contratual que prevê o prazo de prorrogação por se tratar de construção de empreendimento de alta complexidade; e a impossibilidade de devolução de 50% da taxa cartorária cobrada por se tratar de aquisição do primeiro imóvel. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Manifestação da autora em ID 9255242, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença em ID 9255253, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a mora das rés e condenou-as ao pagamento de lucros cessantes, fixados no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, abrangendo o período compreendido entre fevereiro de 2015 e agosto de 2015, data da entrega efetiva do imóvel. Os demais pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a autora interpôs apelação em petição. Nas razões recursais (ID 9255256), sustenta que: o percentual fixado a título de lucros cessantes não reflete adequadamente os prejuízos sofridos, requerendo sua majoração para 1% do valor do imóvel por mês de atraso; a sentença desconsiderou o impacto emocional decorrente do descumprimento contratual prolongado, razão pela qual insiste no reconhecimento do direito à no montante de R$ 60.000,00, em virtude do sofrimento psicológico e da frustração causados pela conduta das rés.

As rés, em suas contrarrazões (ID 9255260), pleitearam a manutenção integral da sentença, alegando que: o percentual de 0,5% fixado para os lucros cessantes está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e reflete a proporcionalidade do prejuízo material; o pedido de danos morais deve ser rechaçado, pois a autora não demonstrou evidências concretas de abalos que extrapolassem os meros dissabores do descumprimento contratual.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão do benefício da justiça gratuita concedido à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, verifico que a apelante pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais no montante de 1% sobre o valor do imóvel, requerendo, assim a majoração do montante estabelecido na sentença de piso.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrida, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte apelante cumpriu com sua parte no contrato e a apelada não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a recorrida provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelada deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, esta ocorrida em agosto de 2015, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a 0,5% do valor de compra do imóvel.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A apelada agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelante.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelante se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para fevereiro de 2015 e foi entregue somente em agosto de 2015. Dessa forma, reformo a sentença de piso e condeno a parte ré, ora apelada, ao pagamento de R$ 10.000,00,
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA DEVOLUÇÃO DA TAXA CARTORÁRIA

No que tange ao pedido de devolução dos valores pagos pela apelante a título de
taxa cartorária
, importante ressaltar que referida despesa é inerente ao exercício do direito de propriedade, consistindo em custo natural e legítimo do processo de aquisição do imóvel.

Os valores recolhidos a título de taxa cartorária dizem respeito à formalização do registro público, que é etapa essencial à transferência da propriedade e à constituição de direitos reais sobre o bem imóvel. Tal obrigação decorre de normativas específicas dos serviços de registros públicos, conforme previsto na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), e incumbe ao adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Além disso, o art. 490 do Código Civil Brasileiro assim dispõe:

Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

Destaca-se que a autora não trouxe elementos suficientes para demonstrar eventual cláusula contratual ou circunstância que pudesse deslocar para as rés a obrigação de arcar com as taxas cartorárias pagas. Assim, tratando-se de encargo ordinário e legítimo do adquirente, não há fundamento jurídico que ampare o pedido de devolução dos valores pagos.

Nesse ponto, a jurisprudência é clara:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE REGISTRO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE REGISTRO IMPUTADO AO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE MORA POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Nos termos do artigo 490 do Código Civil, "salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprovador, e a cargo do vendedor as da tradição" - Constatado que o contrato firmado entre as partes previa a obrigação do promitente comprador realizar o registro da compra e venda no prazo máximo de 60 dias, sob pena de arcar com o pagamento de multa diária, o descumprimento da obrigação assumida leva ao reconhecimento da sua mora e, por conseguinte, a sua obrigatoriedade de arcar com o pagamento da multa contratual prevista - Ausência de comprovação de mora na entrega da documentação por parte do vendedor que impossibilitasse o cumprimento da obrigação por parte do comprador - Culpa exclusiva do promitente comprador reconhecida - Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a multa contratual pode ser equitativamente reduzida pelo magistrado caso se mostre manifestamente excessiva ou onerosa - Multa diária fixada no instrumento contratual condizente com a natureza jurídica do contrato, os valores discutidos e a importância das obrigações assumidas pelas partes, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente, com as ressalvas de limite máximo fixado pelo douto Juízo "a quo" - Não há de se falar em "bis in idem" quando o juízo fixa os consectários legais aplicáveis à condenação decorrente do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas partes - Sentença mantida na íntegra. Recurso que se nega provimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001530-53.2019.8.13.0194 1.0000.23.314102-7/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Dessa forma, nego provimento ao pedido de devolução do valor pago a título de taxa cartorária, mantendo íntegra a sentença no ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a decisão de piso e
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ)
, mantendo os demais termos da sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025